Tribunal: TJMT
Processo: 1014077-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014077-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), JORGE MENDES PARULA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), ARI GRIEBELER - CPF: 525.409.520-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PARULA & GRIEBELER LTDA - CNPJ: 08.668.692/0001-52 (AGRAVANTE), JORGE MENDES PARULA - CPF: 764.306.931-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL
DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PARULA E GRIEBELER LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001614-64.2014.8.11.0035 (cód. 36061) proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais (id. 48824013), sustenta a agravante a nulidade da execução, ante a ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo, cujo ônus de juntar o comprovante de notificação é do Agravado.

Assevera que a taxa utilizada para pagamento de juros moratórios de impostos devidos à Fazenda Pública é no patamar máximo o valor da taxa Selic, sendo que, por conta da redação do artigo 406 CC/2002 c/c a Lei Federal n° 8.981/95, art. 84, inc. I c/c a Lei n° 9.095/95, art. 13, caput, dever -se -á aplicar, de igual forma, referida taxa quando ausente a estipulação em contratos paritários, no que concerne aos juros moratórios.

Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão do Juízo
a quo,
a fim de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ante a ausência de comprovação de notificação nos autos, bem como, caso não seja o entendimento, a redução da taxa de juros de mora.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida ao id. 50111480.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 54265992, requerendo em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente agravo de instrumento em id. 54598996.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que extou restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, já adianto que
o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal resume em se
existem elementos para acolher a exceção de pré-executividade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, ausência de provas, sendo impossível neste momento a dilação probatória, vejamos o essencial da decisão é o seguinte:

“[...] 5. Num primeiro momento, pode opor embargos à execução e, nesta peça, pode reagir a uma série ampla de situações e invocar os mais variados fundamentos jurídicos.

6. Todavia, expirado o prazo para oposição dos embargos à execução, poderá o executado apresentar exceção de pré-executividade, nos mesmos autos da ação executiva.

7. Ocorre que a exceção de pré-executividade somente é hábil a discutir questões que o juiz deveria conhecer de ofício ou questões processuais, desde que umas ou outras sejam comprovadas de plano, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no Ag 775.393/RS).

8. No mesmo sentido, a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

9. Quanto à nulidade da execução devido à ausência de processo administrativo, a alegação não merece prosperar, uma vez que não há necessidade de juntada do processo administrativo para o início do processo de execução. Ademais, o acompanhamento do processo administrativo compete ao interessado, no órgão competente, sendo ônus do executado colacionar aos autos o processo administrativo, caso seja de seu interesse, isso porque, a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

10. Nesse sentido:

[...]

11. No tocante ao pedido de nulidade da execução, por ausência de notificação do contribuinte para pagamento ou para impugnação, a alegação é genérica, não havendo qualquer elemento de comprovação.

12. Frise-se que a certidão de dívida ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, que pode ser ilidida somente por prova inequívoca em sentido oposto, conforme dispõe o artigo 204 e parágrafo único do Código Tributário Nacional. Preenchidos os requisitos acima citados e não existindo, até o momento, prova em contrário, é legítima a cobrança do fisco.

13. No que pertine à multa aplicada, os peticionantes requereram a redução para o computo de 2% do valor do débito, a fim de se amoldarem ao previsto no art. 52, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), por analogia (art. 5o da LICC) ao caso em comento.

14. Todavia, a multa aplicada ao caso, não se mostra abusiva nem exorbitante, vez que, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que são confiscatórias as multas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido. Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias. Assentou, ainda, que tem natureza confiscatória a multa fiscal superior a duas vezes o valor do débito tributário. (AI-482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.8.2009). [...] 7. Agravo regimental desprovido"(STF, 1a T., AgRg no AgRg no AI 830300-SC, maioria, Rel. Min. Luiz Fux, J. 06.12.2011, DJe 17.02.2012)

15. No caso dos autos, o valor da multa de caráter punitivo, como bem ressaltaram os peticionários, não atingiu 50% (cinquenta por cento) do débito tributário. Logo, não há ilegalidades passiveis de correções.

16. Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade e determino que o presente feito prossiga em seus ulteriores termos, intimando-se a parte credora a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, apresentando a planilha atualizada do débito e requerendo o impulso pertinente à fase em que o processo se encontra.

[...]”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido.

(TJ-MT 1016824-05.2021.811.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 28/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL
– RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

[...]

(TJ-MT 1014282-48.2020.811.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021)

Extrai-se das razões recursais da agravante, em resumo, sustenta a nulidade no lançamento, requerendo a declaração de nulidade da execução e da CDA, bem como, a redução da multa para 2% sobre o valor do débito.

Entretanto, como muito bem pontuado pelo juízo de origem,
“(...) à ausência de processo administrativo, a alegação não merece prosperar, uma vez que não há necessidade de juntada do processo administrativo para o início do processo de execução. Ademais, o acompanhamento do processo administrativo compete ao interessado, no órgão competente, sendo ônus do executado colacionar aos autos o processo administrativo, caso seja de seu interesse, isso porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez”,
logo como à exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, sem necessidade de dilação probatória, onde não se admite apreciação interpretativa de fatos, tampouco a instrução processual, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022